Tribunal: TJDFT
Processo: 0743443-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO CITATÓRIO PELO CORREIO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RETRATAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Estabelece o § 4o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, que nos condomínios edilícios será válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
2. No caso dos autos, houve recebimento da carta com aviso de recebimento por funcionário do condomínio edilício, em endereço no qual o próprio apelante confirma residir. Portanto, o ato citatório foi válido. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Na fixação dos danos morais, deve o magistrado se atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido desse (artigo 884 do Código Civil) ou onerar excessivamente o ofensor de forma desnecessária, devendo avaliar as circunstâncias específicas traçadas em cada caso.
4. Na espécie, em atenção aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em consideração a condição econômica das partes, a proibição ao enriquecimento ilícito do ofendido (artigo 884 do Código Civil) e, notadamente, a extensão do dano causado, é devida a redução do quantum referente à compensação por danos morais.
5. Sendo impossível precisar a quantidade de moradores e de funcionários do condomínio que presenciaram os fatos que causaram constrangimento a ré, a retratação pública que deve ser prestada pelo autor deve ser a mais abrangente possível.
6. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.